Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-37.2022.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801610-37.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: LUIZ FABIO TEODORO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801610-37.2022.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): LUIZ FÁBIO TEODORO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO MATERIAL EM RELATÓRIO DE ACÓRDÃO. CRIME CONEXO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EQUÍVOCO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
em conhecer do recurso e, no mérito, acolher os embargos de declaração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ ( ___________ ) dias do mês de ________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801610-37.2022.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE(S): LUIZ FÁBIO TEODORO

EMBARGADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ FABIO TEODORO
, contra
Acórdão da 3ª Turma de Direito Penal
que à unanimidade rejeitou os aclaratórios que decidiu pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto pelo Embargante, mantendo a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Tucumã.

Em suas razões requer o conhecimento e provimento de sua nova impugnação.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo acolhimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O apelo sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Convém ressaltar que os embargos declaratórios
têm como pressupostos a ocorrência de equívoco no “decisum” a ser retificado, omissão a ser preenchida, dúvida a ser sanada, contradição a ser dissolvida, ou obscuridade a ser elucidada; não se prestando, em regra, à modificação do ato decisório.

Insurge-se a defesa novamente, aduzindo contradição e omissão no acórdão, onde se observa ocorrência de erro material quanto a imputação do crime de corrupção de menores ao recorrente.

Realmente deve ser retificado o relatório do Acórdão que julgou improvido o recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, haja vista patente equívoco ali existente ou seja, foi relatado que aquele teria cometido o delito de corrupção de menores, constante do artigo 244-B do ECA, mas em verdade, deveria constar a prática em tese do delito de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração
, sem efeitos modificativos,
apenas para sanar o erro material constante do relatório do Acórdão do recurso em sentido estrito o qual passa a constar da seguinte forma: “(...)
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ FÁBIO TEODORO, contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucumã, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso e o delito conexo de destruição de cadáver, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.(...)”

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 26/06/2024